Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725453-60.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: CAPITAL LOCADORA DE CARROS NOVOS E USADOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID 64457619, a fim de possibilitar a verificação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator